Tribunal: TCU
Processo: 015.154/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2753/2021-TCU-Plenário VISTOS, relatados e relacionados estes autos de representação formulado pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Linhares (ES) relacionadas ao Pregão Eletrônico SRP 57/2020, que tem por objeto a aquisição de testes rápidos para Covid-19, custeada com recursos federais vinculados ao Sistema Único de Saúde. Considerando que, por meio de Despacho de peça 44, determinei a oitiva prévia da Prefeitura Municipal de Linhares (ES) para que se pronunciasse acerca da existência dos pressupostos da medida cautelar pleiteada e quanto aos indícios de irregularidades verificados no PE SRP 57/2020, a realização de diligência ao citado ente municipal e que as empresas Fastmed Comercio Ltda. e Diagmaster Científica Ltda. se manifestassem sobre os fatos supostamente irregulares; Considerando que, após a análise das respostas apresentadas em respostas às oitivas e à diligência, por meio do despacho de peça 118: i) conheci da representação; ii) determinei cautelarmente à Prefeitura Municipal de Linhares (ES) que se abstivesse de autorizar adesões às Atas de Registro de Preços 40/2021 e 41/2021, quanto aos itens 1, 3 e 4 do Pregão Eletrônico 57/2020, até que o Tribunal deliberasse sobre o mérito da matéria em exame; iii) determinei a realização de oitivas da Prefeitura Municipal de Linhares (ES) em relação aos pressupostos da cautelar deferida e acerca dos indícios de irregularidade verificados nos autos; iv) solicitei à Prefeitura Municipal de Linhares (ES), tendo em vista a possibilidade de construção participativa das deliberações deste Tribunal, a apresentação de possíveis ações corretivas que poderão ser tomadas pelo ente municipal para prevenir ou corrigir os indícios de irregularidades detectados ou remover seus efeitos, e a manifestação quanto aos possíveis impactos das medidas que poderiam ser adotadas pelo Tribunal (cancelamento das ARP 40/2021 e 41/2021 do PE 57/2020 e anulação dos itens 1, 3 e 4 do certame, ou necessidade de realização de contratação emergencial, ou determinação para que sejam negociados os preços constantes dos itens 1, 3 e 4 do PE 57/2020); v) alertei à Prefeitura Municipal de Linhares (ES) sobre elementos da construção participativa de deliberações; vi) determinei a realização de oitivas das sociedades empresárias Fastmed Comercio Ltda. e Diagmaster Científica Ltda.; Considerando que a mencionada medida cautelar foi referendada pelo Plenário desta Corte de Contas (Acórdão 2.072/2021, peça 125), bem como as demais medidas constantes do despacho de peça 118; Considerando que, ao analisar as respostas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Linhares (ES) e pelas empresas Fastmed Comercio Ltda. e Diagmaster Científica Ltda., a unidade técnica especializada concluiu que: a) afigura-se necessária, antes do pronunciamento de mérito, a oitiva da Prefeitura Municipal de Colatina (ES), para que, no prazo de quinze dias, se pronuncie em relação ao sobrepreço verificado na Ata de Registro de Preços 189/2020 (aderida pela Prefeitura Municipal de Linhares); b) cabe realizar a oitiva da sociedade empresária Fastmed Comércio Ltda. para, no prazo de quinze dias, manifestar-se, caso queira, sobre o tema; c) tendo em conta a iminente expiração das Atas de Registro de Preços 40/2021 e 41/2021, que foram assinadas em 26/4/2021, com prazo de vigência de seis meses, contados a partir da data da assinatura, vedada a sua prorrogação (peça 4, p. 25, item 25.1), desnecessário o pronunciamento imediato desta Corte quanto ao mérito; d) cabe, ainda, efetivar diligência junto à Prefeitura Municipal de Colatina, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, para que encaminhe: i) cópia do processo licitatório relativo ao Pregão Eletrônico 26/2020, do qual resultou a Ata de Registro de Preços 189/2020; ii) cópias dos processos de pagamento relacionados às aquisições realizadas com base na ARP 189/2020; iii) cópia do processo que ensejou o termo de apostilamento à Ata de Registro de Preços 189/2020, firmado em 3/8/2021, contendo todos os documentos tratando do tema; Considerando que os encaminhamentos propostos pela Selog não terá impacto relevante na Unidade Jurisdicionada e/ou na sociedade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, 235, caput , e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 161 e 162), em deixar de determinar à Prefeitura Municipal de Linhares (ES), com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução-TCU 315/2020, que adote medidas visando à anulação das Atas de Registro de Preços 40/2021 e 41/2021, tendo em vista que a própria Prefeitura já comunicou, por meio do OF/GAB/SEMUS/no 01439/2021, que, caso não fosse promovido o reequilíbrio econômico-financeiro das Atas junto aos respectivos fornecedores, procederia à sua anulação, e em determinar a adoção da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação, sem prejuízo de enviar cópia deste acórdão e da instrução técnica da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog/TCU) (peça 161) à Prefeitura Municipal de Colatina (ES) e à sociedade empresária Fastmed Comercio Ltda. (CNPJ 04.779.188/0001-79), de forma a embasar as respectivas respostas às oitivas constantes do mencionado subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.154/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Diagmaster Cientifica Ltda (09.322.796/0001-73); Fastmed Comercio Ltda (04.779.188/0001-79). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Linhares (ES). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Luiz Henrique Abaurre Bastos da Silva (20336/OAB-ES), representando Fastmed Comercio Ltda; Joel Nunes de Menezes Junior (11650/OAB-ES), representando Diagmaster Cientifica Ltda; Nadia Lorenzoni (15419/OAB-ES), representando Prefeitura Municipal de Linhares - ES. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Realizar a oitiva da Prefeitura Municipal de Colatina (ES), com amparo no art. 276, § 3o, c/c art. 250, inciso V, todos do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de quinze dias, se pronuncie em relação aos indícios de irregularidade indicados na instrução da Selog de peça 161, em especial quanto aos seguintes tópicos: a) sobrepreço na Ata de Registro de Preços 189/2020, conforme pesquisa de mercado realizada no Painel de Preços do Governo Federal relativa a contratações similares de outros entes públicos; b) o primeiro termo de apostilamento à Ata de Registro de Preços 189/2020, para fins de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da ARP, foi firmado somente em 3/8/2021, sendo que, de acordo com o respectivo extrato, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo em 9/8/2021, o requerimento que originou o apostilamento foi protocolado pela contratada; c) até a data do reequilíbrio econômico-financeiro, a Prefeitura Municipal de Colatina permaneceu pagando o valor de R$ 130,00 contido na ARP 189/2020, que se mostrava bastante acima dos valores praticados no mercado; d) a Prefeitura Municipal de Colatina não procedeu à realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da Ata de Registro de Preços 189/2020, em desacordo com o disposto no art. 4o, § 4o, da Medida Provisória 1.047/2021; art. 4o, § 8o, da Lei 13.979/2020; art. 9o, inciso XI, do Decreto 7.892/2013; e com o item 5.1 da própria ARP 189/2020; e) a empresa contratada na Ata de Registro de Preços 189/2020, Fastmed Comércio Ltda., é a mesma da ARP 41/2021 do Município de Linhares (ES), assinada em 26/4/2021, cujo item 1 oferecia o mesmo produto pelo valor de R$ 105,00. Mesmo assim, o Município de Colatina permaneceu, até a data da assinatura do termo de apostilamento, pagando o valor de R$ 130,00 nas aquisições, sem que fosse realizada a devida pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP 189/2020; f) outras informações que julgar úteis ou relevantes para o deslinde da matéria tratada nestes autos; e g) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 1.7.2. Realizar, nos termos do art. 276, § 3o, c/c art. 250, inciso V, todos do Regimento Interno do TCU, a oitiva da sociedade empresária Fastmed Comércio Ltda. (CNPJ 04.779.188/0001-79), para, no prazo de quinze dias, manifestar-se, caso queira, sobre os fatos constantes no subitem 1.7.1 retro; 1.7.3. Realizar, com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno do TCU, diligência à Prefeitura Municipal de Colatina (ES), para que, no prazo de quinze dias, encaminhe: a) cópia do processo licitatório relativo ao Pregão Eletrônico 26/2020, do qual resultou a Ata de Registro de Preços 189/2020; b) cópias dos processos de pagamento relacionados às aquisições realizadas com base na ARP 189/2020; c) cópia do processo que ensejou o termo de apostilamento à Ata de Registro de Preços 189/2020, firmado em 3/8/2021, contendo todos os documentos tratando do tema.